Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-46.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da capacidade laborativa decorrente de fratura no 1o dedo da mão direita. Perícia que categoricamente afasta a existência de incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002879-46.2017.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
MÁRCIO JOSÉ DE MORAES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002879-46.2017.8.26.0396 -Voto no 17952
2
VOTO No 17952
Apelação: 1002879-46.2017.8.26.0392
Origem: 1a Vara da Comarca de Novo Horizonte
Apelante: Márcio José de Moraes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de fratura no 1o dedo da
mão direita. Perícia que categoricamente afasta a
existência de incapacidade laborativa. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 118/120, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante que com a edição da Lei 9.032/95
passou a ser abrangido para concessão de benefício o acidente de qualquer
natureza e não somente mais o acidente de trabalho. Salienta que a lesão mínima
também dá direito à concessão de benefício, não importando o nível de dano.
Insiste que sofreu fratura, com redução parcial da capacidade laborativa, de modo
que preencheu os requisitos para o recebimento de auxílio-acidente. Pugna pelo
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alegou, exercendo a função de motorista de caminhão, na empresa Santa
Luiza Agropecuária Ltda, sofreu acidente de trabalho, em 23/07/2017, quando ao
engatar a sapata do cabeçalho do caminhão, teve seu dedo prensado, resultando
em fratura e perda do ápice da falange distal do 1o dedo da mão esquerda, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002879-46.2017.8.26.0396 -Voto no 17952
3
reduziu a sua capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pelo empregador (fls. 12).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho, vigente entre 08/08/2017 e 30/09/2017 (fls. 52).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 84/88).
O perito evidenciou a perda tecidual parcial da falange
distal do 1o quirodáctilo esquerdo, mas a articulação interfalangeana estava
preservada, e com preensão e pinça mantidos.
O jurisperito concluiu que o periciando sofreu fratura
da falange distal e perda tecidual do 1o quirodáctilo esquerdo.
Em esclarecimentos periciais (fls. 108/109), o médico
ratificou suas conclusões, esclarecendo que não há incapacidade laborativa ou
demanda de maior esforço para a realização de suas atividades laborativas.
Com amparo na perícia médica foi então a ação
julgada improcedente.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do apelante, é o caso
de se manter a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
No exame, o experto não constatou atrofias,
limitações de movimentos ou qualquer outra anormalidade que pudesse ensejar a
concessão do benefício de auxílio-acidente, apenas perda tecidual que, como
afirmou o perito, não causa sequer maior esforço.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária
, produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a formação de sua
conclusão no sentido adotado.
Portanto, o perito judicial explicou de forma
absolutamente clara que, após o período de afastamento do trabalho, o autor
retornou sem sequelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002879-46.2017.8.26.0396 -Voto no 17952
4
Não é demais mencionar que o gozo anterior de
auxílio-doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente
para o trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-
doença consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador
o afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de
moléstia ou acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do
benefício e a partir das considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no
tratamento.
Logo, ficou caracterizado que o apelante não tem
comprometimento na sua saúde de origem laboral, o que afasta a concessão de
qualquer benefício acidentário.
Ademais, convém ressaltar o decidido em sede de
recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC, Tema 416: a incapacidade
laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de
conceitos distintos, porque nem toda lesão gera incapacidade.
Logo, não havendo o preenchimento dos requisitos
legais, não há que se falar em concessão de benefício acidentário.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida integralmente a r. sentença recorrida, todavia afasta-se a condenação do
autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, por ser isento
nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Nuncio Theophilo Neto
Relator